Tribunal: STF
Processo: RE 1580656
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO. MATÉRIA REMANESCENTE. DIREITO A HORAS EXTRAS. LEI 10.254/1990 E DECRETO 35.330/1994 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VERBAS SALARIAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÃO - ILICITUDE - INOCORRÊNCIA - FGTS INDEVIDO - 13° SALÁRIO - PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO - FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 - INADIMPLÊNCIA - DIFERENÇAS DEVIDAS - HORAS EXTRAS - PAGAMENTO DEVIDO - JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.” (Doc. 21, p. 1, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Narra que a contratação do recorrido para exercer função pública, por prazo determinado, com ulterior prorrogação do prazo inicial, deu-se por “necessidade temporária de excepcional interesse público” (Doc. 24, p. 6). Sustenta, em síntese, que a presente contratação “consiste em medida excepcional no âmbito da Administração Pública, pois desconsidera a regra geral de admissão por meio de concurso público”, e que, por isso, “o Recorrido não se qualifica como servidor público - conforme consignam, expressamente, os referidos ajustes administrativos - prestando serviços em caráter emergencial e temporário” (Doc. 24, p. 7). Aduz que, na medida em que o vínculo não é celetista, “afasta-se a conclusão do acórdão que possibilitou ao Recorrido auferir direitos específicos da relação de emprego regida pela CLT ou pelo regime estatutário, bem como tendo em vista tratar-se de contrato regido pelo direito administrativo, em caráter eventual e temporário”, motivo pelo qual alega que “os contratos de prestação de serviços firmados com o Estado regem-se pelas normas do Direito Administrativo”, motivo pelo qual seus direitos estariam restritos “aos termos contratuais, não havendo possibilidade jurídica de lhe estender as parcelas postuladas” (Doc. 24, p. 8-10).



    Luiz de Souza Mesquita apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito para que aguardar o julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    Julgado o paradigma, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao direito a férias e terço constitucional, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral, e admitiu-o quanto à controvérsia relativa às horas extras (Doc. 33).



    O Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno (Doc. 36), que foi desprovido (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Luiz de Souza Mesquita contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o ente estadual e reconhecimento da existência de relação de vínculo jurídico-público, com o pagamento de verbas trabalhistas (Doc. 2).



    Quanto à matéria remanescente, direito a horas extras, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 10.254/1990 e Decreto 33.530/1994 do Estado de Minas Gerais) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no RE 1.396.800, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/08/2023; no RE 1.403.994, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022; no RE 1.431.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.569.836, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2025, casos análogos ao presente, nos quais negou-se provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais.



    Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente